Tribunal: TJDFT
Processo: 0754340-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a pretensão de bloqueio de valores na conta bancária de titularidade da requerida, a título de acautelar o alegado empréstimo fraudulento contraído pela parte demandante, não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca da suposta fraude noticiada.
3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.